Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-48.2020.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TOZZI
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TOZZI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600444-48.2020.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600444-48.2020.6.16.0092
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RCC 0600444-
48.2020.6.16.0092 (DRAP - 0600410-73.2020.6.16.0092), que julgou procedente o pedido formulado
na ação de impugnação de registro de candidatura ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral nos
termos do art. 487, inciso I do NCPC e por consequência, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de João Claudio Tozzi, para disputa do cargo de vereador do Município de Goioerê/PR
nas eleições municipais de 2020. (impugnação ao pedido de registro de candidatura apresentada
pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 14 §3º inciso V, da CF, sob o argumento de que
o requerente pleiteia o registro de sua candidatura por partido político diverso do qual estaria de
fato filiado, sustentando que embora este tenha feito o pedido pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, seria presidente de comissão provisória municipal de outra agremiação
partidária no mesmo município no qual pretende concorrer às eleições, qual seja, da Comissão
Provisória do Partido da Mobilização Nacional - PMN.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO CLAUDIO TOZZI (RECORRENTE)
EVERALDO DA ROCHA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21940
166
03/12/2020 16:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.612

RECURSO ELEITORAL 0600444-48.2020.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TOZZI
- OAB/PR0088293
ADVOGADO: EVERALDO DA ROCHA DOS SANTOS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO
DE
PRESIDÊNCIA
DE
OUTRA
AGREMIAÇÃO.
REGULARIDADE DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA A QUAL
SE PLEITEIA O REGISTRO. EVENTUAL NULIDADE
DOS ATOS PRATICADOS PERANTE A JUSTIÇA
ELEITORAL NA CONDIÇÃO DE PRESIDENTE DE
AGREMIAÇÃO
DIVERSA.
EVENTUAL
CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS E/OU DE
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. MATÉRIA INTERNA
. RECURSO PROVIDO.
CORPORIS
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e,
para viabilizar a candidatura à disputa eleitoral, há de
ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da
eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
2. No caso, embora o recorrente conste, formalmente,
como presidente de agremiação diversa e tenha atuado,
perante a Justiça Eleitoral, em dois momentos recentes
nesta condição, não se vislumbra má-fé e nem a
intenção de manter-se filiado concomitantemente a
ambas agremiações.
Num. 21940166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315115895400000021275892
Número do documento: 20120315115895400000021275892

3. Situação que não deve ser analisada sob o enfoque
da duplicidade de filiações, mas no campo de eventual
nulidade dos atos praticados na condição de presidente
de agremiação diversa, bem como de eventual
infidelidade partidária, a ser tratada no âmbito interna
.
corporis
4. Recurso conhecido e provido, para o fim de deferir o
registro de candidatura.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO CLAUDIO TOZZI em face da
sentença proferida pelo Juízo da 092ª Zona Eleitoral de Goioerê - PR (ID 16611866), pela qual,
julgou procedente o pedido formulado na Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, indeferido o pedido de Registro de Candidatura
de JOÃO CLÁUDIO TOZZI ao cargo de vereador do município de Goioerê.
Em suma, o fundamento da sentença foi o de que “não há como se concluir que
membro da comissão diretiva de partido diverso, inclusive em pleno exercício como tal, possa
figurar como filiado em outro partido que quer ser candidato, inclusive no mesmo município,
sob pena inclusive de admitir-se por via oblíqua dupla filiação o que é vedado em nosso
ordenamento jurídico, se impondo não só a procedência da AIRC e o consequente
”.
indeferimento do pedido de registro de candidatura por óbice de condição de elegibilidade
Em suas razões recursais (ID 14934316), a recorrente sustenta que:
A filiação junto ao PDT, foi realizada em data de 01/04/2020, a qual
encontra-se anotada junto ao TSE, de forma regular e, inclusive, estando cancelada sua
filiação junto ao partido PMN, conforme certidão expedida pelo TSE acostada;
Segundo entendimento do TSE, constatada a dupla filiação cancela
automaticamente as anteriores, que é a situação do caso em tela, com base no artigo 23,
inciso XII, do Código Eleitoral Brasileiro, onde cabe ao TSE responder sobre as consultas
sobre mateira eleitoral, bem como nos termos d parágrafo único do art. 22 da
Resolução-TSE;
Num. 21940166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315115895400000021275892
Número do documento: 20120315115895400000021275892

Deve ser reformada a sentença, afastando a impugnação em relação a
dupla filiação partidária apontada, devendo valer a mais recente filiação, ou seja, a do
partido PDT, pela qual o recorrente lançou sua candidatura para o cargo de vereador;
obre a prestações de contas do PMN, o mesmo já não possui mais filiação
junto ao partido, o que entende que embora não tenha prestado conta não tira o direito de
ser candidato ao cargo da cadeira legislativa de Goioerê/PR, inclusive porque a própria
sentença não suspendeu o direito do partido político lançar a candidatura da sua chapa
eleitoral e sim só em respeito ao fundo partidário conforme sentença acostada.
Requer, preliminarmente, seja reconhecida a desnecessidade de custas, preparos
ou emolumentos perante a gratuidade da Justiça Eleitoral, apoiada na garantia dos atos
essenciais para exercício da cidadania. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso
afastando a impugnação apresentada pelo MPE, com a reforma da sentença “a quo”, para o
fim de deferir o registro de candidatura do recorrente ao cargo para vereador no Município de
Goioerê/PR, como forma de mais lídima Justiça.
Não houve apresentação de contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento do recurso, em
virtude da perda de interesse recursal, já que a agremiação a qual pertence a parte requerente
não elegeu candidatos para a Câmara Municipal, de forma que o recorrente não se encontra na
condição de eleito ou suplente.
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, o recorrente requer seja reconhecida a desnecessidade do
pagamento de custas no âmbito da Justiça Eleitoral, apoiada na garantia dos atos essenciais
para exercício da cidadania.
Com efeito, no âmbito do processo eleitoral, não há condenação ao pagamento
de emolumentos ou custas processuais, conforme estabelecem o art. 373 do Código Eleitoral e
o art. 138 do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/PR nº 792/2017).
Isso porque as ações eleitorais visam à prática de "atos necessários ao exercício
da cidadania", nos termos do art. 5º, inc. LXXVII, da Constituição Federal, regulamentado pela
Lei nº 9.265/96.
Ainda, em sede preliminar, efetivamente, como bem apontado pela Procuradoria
Regional Eleitoral, o recorrente não foi eleito. Todavia, tendo concorrido no pleito
e
sub judice
tendo recebido 57 votos, seu recurso deve ser apreciado, para os fins do estabelecido no
parágrafo único no art. 16-A da Lei nº 9.504/97, que dispõe:
Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja
poderá efetuar todos os atos
sub judice
relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na
televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob esta condição,
ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu
registro por instância superior.
Num. 21940166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315115895400000021275892
Número do documento: 20120315115895400000021275892

Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo partido ou coligação dos votos
atribuídos ao candidato cujo registro esteja
no dia da eleição fica
sub judice
.
condicionado ao deferimento do registro de candidatura

Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
o recurso deve ser conhecido.
No mérito, a questão versada nestes autos cinge-se à comprovação de
tempestiva filiação partidária do recorrente JOÃO CLAUDIO TOZZI ao Partido Democrático
Trabalhista - PDT, a fim de ser deferido seu registro de candidatura.
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.
O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao registro de candidatura
do recorrente, argumentando que coexistem duas filiações partidárias:
O pedido de registro de sua candidatura e os documentos respectivos indicam a
todo momento que o impugnado pertence ao PDT, inclusive em consulta junto ao
site do Tribunal Superior Eleitoral, consta filiação à aludida agremiação desde
01/04/2020 (em anexo).
Contudo, consoante Certidão de Composição Partidária do Partido PMN de
Goioerê também obtida da página do Tribunal Superior Eleitoral (em anexo),
observa-se que o impugnado presidiu a Comissão Executiva Provisória do partido
PMN, inclusive como Presidente desta, com vínculo iniciado em 15/11/2019 e
vigência até 31/12/2020.
Por oportuno, mister se faz destacar que o Estatuto do Partido PMN, é claro ao afirmar
que para integrar órgão partidário, dentre eles as comissões provisórias municipais, é
necessário estar filiado. Veja-se:
Art. 24 – SÃO ÓRGÃOS DO PMN:
(...)
-II- DE DIREÇÃO E AÇÃO: - O DIRETÓRIO NACIONAL, AS EXECUTIVAS,
NACIONAL, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E AS COMISSÕES PROVISÓRIAS
MUNICIPAIS;
(...)
Art. 29 – SÓ ESTARÁ HABILITADO PARA O EXERCÍCIO DO VOTO E SER
VOTADO, O FILIADO:
(...)
Segundo a aludida disposição estatutária, aquele que desejar votar e ser votado para
escolha dos integrantes dos órgão partidário da agremiação necessariamente deverá estar
filiado.
Num. 21940166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315115895400000021275892
Número do documento: 20120315115895400000021275892

E, consoante já destacado, o impugnado consta como membro de supracitada comissão
desde 15/11/2019, inclusive na qualidade de Presidente, condição esta que permanece
até o presente momento.
Destaca-se que o Impugnado, inclusive, foi intimado pessoalmente em 06 de agosto
de 2020, por servidor da Justiça Eleitoral, para apresentar prestação de contas
anual do Partido da Mobilização Nacional (PMN) referente ao exercício de 2019,
consoante ofício nº 124/2020 (anexo).
Convém mencionar que não há notícias nos autos nº 0600097-15.2020.6.16.0092
(Prestação de contas do PMN) de que o Impugnado tenha se negado a receber a
intimação em razão de integrar partido diverso, além de que concedido prazo não
se manifestou nos autos, demonstrando que de fato é presidente da aludida
agremiação.
Desta forma, tem-se que o Impugnado praticou atos privativos de filiado da
agremiação PMN, já estando filiado a agremiação PDT.
Assim, muito embora a filiação mais recente do Impugnado seja no partido pelo qual
pretende concorrer às eleições municipais de 2020, para cargo de vereador, veja-se que
no outro partido ele permanece no cargo de presidência, de modo que as filiações
.
coexistem e não há que se falar em mais antiga ou mais recente
Portanto, tem-se que coexistem em favor do Impugnado duas filiações partidárias, de
modo que descumpriu o disposto no artigo 11, §1 , inciso III, da Lei nº 9.504/97. (ID
o
16610966, não destacado no original)

A sentença acolheu a impugnação ao registro de candidatura, fazendo-se
oportuno transcrever os seguintes trechos dessa decisão:
No caso em tela, a documentação apresentada pelo MPE inclusive certidão de filiação
partidária extraída do sítio do TSE informando que o mesmo estaria filiado ao PDT
desde 01/04/2020, aponta também que em registros também arquivados na Justiça
Eleitoral, o mesmo ocupa cargo de presidente da comissão provisória do PMN no
município de Goioerê que o requerente ocupa o cargo de Presidente (certidão ID nº
13771507), o que milita contra a alegada filiação ao PDT.
Pior, há demonstração de atos praticados nesta condição de presidente de comissão
provisória de partido político que pretende se candidatar, inclusive em data
posterior àquela filiação ao PDT, como se vê não só em recebimento de intimação
oficial da Justiça Eleitoral relativo à prestação de contas partidárias em
06/08/2020, mas até mesmo em documento ofertado pelo próprio
requerente-impugnado, qual seja, declaração de ausência de movimentação de
recursos no exercício de 2019 pela Comissão Provisória Municipal do PMN datada
de 19/10/2020 acompanhada inclusive de extratos bancários daquela agremiação
política no município, fatos estes a demonstrar que o requerente-impugnado não só
ainda exerce fática e juridicamente o cargo de presidente da comissão provisória
daquele outro partido e por conseguinte ainda o representa.
Bom que se frise também, que embora tenha sido juntado aos autos certidão apontando
que a anterior filiação do requerente-impugnado junto ao PMN teria sido cancelada, não
se desconhece também que o cancelamento automático feito pelo próprio sistema
da justiça eleitoral para fazer prevalecer a filiação mais recente não se mostra
Num. 21940166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315115895400000021275892
Número do documento: 20120315115895400000021275892

compatível com a realidade, não só pela persistência daquele praticando atos
inclusive de direção da comissão provisória daquela outra agremiação, não se
desconhecendo também que por força de disposição estatutária do próprio PMN
no art. 24 inciso II c/c art. 29 que aquele que compõe seus órgãos deve estar filiado
mas até mesmo por ele próprio no exercício do cargo diretivo da comissão
provisória ser o responsável pelo encaminhamento das informações de filiação,
como se vê do art. 4º §§1º e 3º do Estatuto da agremiação política.
Logo ainda que a doutrina e jurisprudência tenha ao longo do tempo fixado
entendimento da impossibilidade de dupla filiação e persistência apenas da filiação mais
recente, a prática do requerente-impugnado de atos partidários e de competência de
partido político diverso daquele que quer se candidatar, inclusive em momento posterior
àquela outra filiação comunicada à Justiça Eleitoral em 01/04/2020, quais sejam,
recebimento de intimação da Justiça Eleitoral na qualidade de presidente da comissão
provisória do PMN do município de Goioerê em 06/08/2020 e até mesmo a juntada de
documento pelo próprio requerente-impugnado datado em 19/10/2020 em que ele
próprio requerente se autodeclara como presidente da comissão provisória municipal do
PMN em Goioerê e até mesmo junta extratos bancários extraídos na mesma data, estes
últimos inclusive a corroborar que até mesmo diante de instituições financeiras o mesmo
ainda figura como representante municipal máximo daquela outra agremiação, acaba
por exigir conclusão de que tais atos mais recentes faça prevalecer filiação partidária ao
PMN e não pelo partido que deseja ser candidato, configurando óbice invencível ao
deferimento do pedido de registro de candidatura do requerente.
(...)
Logo o pedido não há como se concluir que membro da comissão diretiva de partido
diverso, inclusive em pleno exercício como tal, possa figurar como filiado em outro
partido que quer ser candidato, inclusive no mesmo município, sob pena inclusive de
admitir-se por via oblíqua dupla filiação o que é vedado em nosso ordenamento jurídico,
se impondo não só a procedência da AIRC e o consequente indeferimento do pedido de
registro de candidatura por óbice de condição de elegibilidade. (ID 16611866, não
destacado no original)

Tanto na defesa como nas razões recursais, o recorrente sustenta que a filiação
mais recente é a realizada junto ao PDT, estando a filiação ao PMN cancelada e que, embora o
PMN não tenha prestado contas, tal fato não retira o seu direito de ser candidato, inclusive
porque tal sanção não foi cominada na sentença que apreciou aquelas contas, que versavam
apenas sobre o fundo partidário.
Percebe-se que o recorrente aparentemente não compreendeu que o fato de o
Partido PMN não ter prestado contas do exercício de 2019 não foi determinante para que seu
registro fosse impugnado e posteriormente indeferido. A irregularidade na qual se baseou a
impugnação e foi acolhida na sentença consiste no fato do recorrente, em que pese já filiado
ao Partido Democrático Trabalhista – PDT, continuar, não só formalmente, como também de
fato, no exercício da presidência de partido diverso ao qual concorreu às eleições, no caso o
Partido da Mobilização Nacional – PMN.
Observe-se que, de acordo com certidão extraída do Sistema de Gerenciamento
de Informações partidárias acostada aos autos (ID 16611066), emitida em 06/10/2020, o
Num. 21940166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315115895400000021275892
Número do documento: 20120315115895400000021275892

recorrente consta, formalmente, como presidente da Comissão Provisória Municipal do PMN
em Goioerê, com exercício ainda em curso, em período compreendido entre 15/11/2019 a
31/12/2020.
E, além disso, o recorrente também exerceu atos na condição de presidente do
PMN, recebendo notificação, em 06 de agosto de 2020, referente a contas não prestadas
relativas ao exercício de 2019 (ID 16611166), sendo certo que, embora tenha ficado inerte num
primeiro momento, depois as prestou.
Com efeito, após citado da presente impugnação, o recorrente acostou à sua
peça de defesa cópia de “Declaração de ausência de movimentação de recursos no
”, assinada pelo recorrente, na condição de
exercício 2019
presidente do Partido da
e pelo tesoureiro daquela agremiação, documento este datado
Mobilização Nacional – PMN
de
(ID 16611616).
19 de outubro de 2020
Não obstante esse quadro fático, ou seja, ter o recorrente, de fato, atuado
representando o PMN nos dois momentos acima destacados, não se vislumbra má-fé ou
intenção de atuar em duas agremiações concomitantemente.
De fato, como o PMN estava inadimplente em seu dever de prestar contas, a
Justiça Eleitoral notificou essa agremiação para que prestasse as contas em 72 horas, a contar
da notificação, ou seja, a apresentação das contas do partido não foi espontânea.
Conquanto tudo indique que o recorrente não tenha feito qualquer ressalva no
momento do recebimento da notificação, tal circunstância, por si só, não aponta para uma
efetiva atuação em nome daquele partido. Tanto é assim que, mesmo com a realização da
aludida notificação, as contas do PMN não foram prestadas.
Tratou-se, em suma, da prática de um ato em razão de provocação da Justiça
Eleitoral, cuja natureza revela, ademais, que a agremiação (PMN), ao menos aparentemente,
estava inativa no município.
Observe-se, por outro lado, que a citação do recorrente acerca da impugnação ao
registro de candidatura ocorreu em 14 de outubro de 2020. Em seguida, em 19 de outubro de
2020, aparentemente sem compreender os termos da impugnação, apresentou, então, a
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, pretendendo “regularizar” a situação,
anexando, inclusive, extrato bancário de conta inativa. Muito provavelmente, não fosse a
tentativa de sanar a irregularidade extraída da impugnação sob a sua ótica, perduraria a
inadimplência em relação às contas do PMN, relativas ao exercício de 2019.
De outro turno, afora a situação relacionada à prestação de contas do PMN, não
há nos autos qualquer outro elemento que indique que o recorrente continua atuando em
questões relacionadas ao Partido da Movimentação Nacional ou em qualquer outra agremiação
diversa.
Também foi acostada aos autos (ID 16615566) certidão fornecida pelo Tribunal
Superior Eleitoral, contendo o seguinte histórico de filiações do recorrente:
- 15/12/1995 a 14/05/2010: PSC (cancelada)
Num. 21940166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315115895400000021275892
Número do documento: 20120315115895400000021275892

- 30/09/2009 a 14/05/2010: PTC (cancelada)
- 05/10/2011 a 15/10/2019: PSD (cancelada)
- 22/03/2016 a 15/10/2019: PCdoB (cancelada)
- 06/01/2018 a 16/04/2020: PSL (cancelada)
- 28/11/2019 a 16/04/2020: PMN (cancelada)
- 01/04/2020: PDT (Regular)

Nota-se que todas as filiações anteriores foram canceladas, automaticamente, em
virtude de filiação posterior. Desse modo, atualmente, de acordo com o Tribunal Superior
Eleitoral, o recorrente encontra-se regularmente filiado apenas ao Partido Democrático
.
Trabalhista – PDT
Assim, a situação trazida pelo Ministério Público Eleitoral não aponta para uma
coexistência de filiações, mas sim para eventual nulidade dos atos praticados pelo ora
recorrente naquela prestação de contas do PMN, relativas ao exercício de 2019 ou, quiçá, a
ser tratada sob a ótica da infidelidade partidária.
A atuação do recorrente em nome do PMN, trata-se, em verdade, de questão
que deve ser apreciada no âmbito do próprio Partido Democrático Trabalhista,
interna corporis,
não cabendo à Justiça Eleitoral qualquer ingerência, neste momento.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. NORMAS ESTATUTÁRIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA
DE INTERESSE.
1. Consoante jurisprudência do TSE, eventuais irregularidades decorrentes da escolha de
candidatos pelo partido, em ofensa ao estatuto partidário, constituem matéria interna
s, e não podem ser impugnadas por outros Partidos ou Coligações.
corpori
2. Recurso desprovido.
(TER/GO - RECURSO ELEITORAL nº 13584, Relator(a) Min. Luciano Mtanios
Hanna, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Tomo 85, Data 06/10/2016)

Por fim, não há nos presentes autos qualquer insurgência do Partido Democrático
Trabalhista em relação à filiação do recorrente.
Sendo assim, é de se dar provimento ao recurso, a fim de deferir o registro de
candidatura do recorrente.
Num. 21940166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315115895400000021275892
Número do documento: 20120315115895400000021275892

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o
fim de deferir o pedido de registro de candidatura de JOÃO CLAUDIO TOZZI para concorrer ao
cargo de vereador do município de Goioerê pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600444-48.2020.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TOZZI - Advogado do(a)
RECORRENTE: EVERALDO DA ROCHA DOS SANTOS - PR0088293 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.12.2020.
Num. 21940166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315115895400000021275892
Número do documento: 20120315115895400000021275892